Tribunal: STF
Processo: RE 663256
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Ação civil pública. 3. Improbidade administrativa. Licitação. Comprovação de culpa dos membros da comissão municipal de licitação. 3. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.